Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Calúnia. Absolvição – Ausência de provas suficientes para condenação – In dubio pro reo. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença de improcedência da queixa crime, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ID 67363254). 1.1. Nas razões recursais (ID 67363262), o querelante alega preliminar de nulidade da oitiva do informante Cesar, afirmando que este teria faltado com a verdade. Reitera haver provas suficientes do crime de calúnia praticado pelo querelado, que lhe imputou a prática do crime de furto, afirmando que ele teria subtraído R$ 150,00 de sua mochila. 1.2. Contrarrazões dos querelados e parecer pela manutenção da sentença absolutória (IDs 67363267 e 67363267).
II. Questão em discussão
2. As questões a serem examinadas são: a existência de nulidade na oitiva do informante César e a suficiência das provas para a procedência da queixa-crime.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça ao apelante.
4. Não há nulidade na oitiva do informante César, patrão do querelado, sobretudo quando o advogado de defesa estava presente na audiência e teve oportunidade de formular perguntas. Ademais, o querelante não suscitou, em alegações finais, qualquer nulidade acerca da mencionada oitiva (ID 67363249), não tendo o Ministério Público, como fiscal da lei (ID 67363251), tampouco apontado qualquer irregularidade. Não demonstrado eventual prejuízo ao acusado em decorrência da oitiva, não subsiste nulidade a ser reconhecida.
5. O crime de calúnia consiste em acusar falsamente alguém de um crime, com o objetivo de prejudicar sua honra ou reputação. 5.1. No caso, narra a queixa crime que o querelado teria afirmado que o querelante subtraíra R$ 150,00 de sua mochila.
6. Na hipótese dos autos, os depoimentos das testemunhas e do réu, as oitivas dos informantes e a palavra da vítima não são coesas o suficiente para embasar a condenação do querelado. 6.1. Embora os informantes Mariton (irmão do querelante) e Guilherme tenham dito que o querelado afirmara que o querelante subtraíra R$ 150,00 de sua mochila, o informante César, patrão do querelado, negou essa versão, afirmando que “ninguém acusou o querelante de ladrão, tendo no dia o querelado lhe avisado que havia sumido R$ 150,00 da sua mochila, sendo que olhou a filmagem do dia e a única pessoa que passou por perto da mochila foi o querelante, surgindo a suspeita, mas ninguém o acusou”. Asseverou, ainda, que: “os funcionários deixam as mochilas em um canto da loja, tendo o querelado lhe mostrado onde estava o dinheiro, sendo que depois o dinheiro foi devolvido, sendo colocado exatamente no mesmo local em que o dinheiro estava anteriormente”. No mesmo sentido as declarações do querelado, no sentido de que verificou o sumiço da quantia de dinheiro de sua mochila, pediu ao patrão para ver as filmagens e verificou que apenas o querelante passara pelo local onde estava a mochila, razão pela qual comentou o ocorrido com o irmão do querelante, mas sem acusá-lo, porém o querelante se alterou, falou com o querelado o acusara e “posteriormente, colocou o mesmo valor em dinheiro dentro de sua mochila, no mesmo local em que estava anteriormente”. Declara, ainda, que sequer registrou boletim de ocorrência após o sumiço do dinheiro.
7. Desse modo, da análise do conjunto probatório, não restou comprovado, de forma inequívoca, que o querelado imputou ao querelante a prática de fato definido como crime, motivo pelo qual se mantém a sentença de improcedência da queixa-crime com espeque no art. 386, VII, do CPP.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________-
Dispositivos relevantes citados: CP, Arts. 138; CPP, Art. 386, VII.
Jurisprudência relevante: n/a.